Tribunal: TCU
Processo: 003.950/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades no processamento do concurso Público Nacional Unificado de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de supostas irregularidades ocorridas no processamento do Concurso Público Nacional Unificado de 2024, promovido pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente denúncia por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. dar ciência aos denunciantes, nos presentes autos e no TC Processo 005.684/2025-0 (apensado), do inteiro teor desta deliberação, com fulcro no art. 235, parágrafo único do RITCU c/c art. 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014.